Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015755-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA
Agravado : FS AGROPECUARIA LTDA
Número do Protocolo : 1015755-69.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Tutela Cautelar Antecedente a Execução por Quantia Certa” (Proc. no 1003755-23.2020.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra FS AGROPECUARIA LTDA, declinou, em favor do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT, a competência para processar e julgar o feito por entender que “o objeto da ação também está sendo discutido na ação reivindicatória (e nos) e embargos de terceiro” (Proc. no 739-22.2007.811.0106 e no 775-78.2018.811.0106, respectivamente), que tramitam perante a Vara Única daquela Comarca (cf. doc. Num. 52128488 - Pág. 2/5).
A agravante nega a existência de conexão entre a o pedido de tutela cautelar antecedente e a ação reivindicatória e os embargos de terceiro dizendo, com bastante ênfase, que o que se busca, no pedido de tutela, é assegurar satisfação de crédito rural mediante arresto de produto plantado em áreas que – estas sim – são objeto da ação reivindicatória e dos Embargos de Terceiro, onde se discute domínio da área e direito possessório.
Argumenta que não há similitude de pedidos ou causa de pedir, e nem dos atores do processo, pois “as partes não são as mesmas (e) a agravante não figura como parte em absolutamente nenhuma das ações supostamente conflitantes” (sic – cf. doc. Num. 52128481 - Pág. 4), daí porque não há falar em conexão.
Afirma, por outro lado, que ambos os processos mencionados pela decisão agravada já foram sentenciados, de modo que a ato judicial recorrido contraria o teor da Sumula no 235 do eg. STJ, que dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e proclamada a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para processar e julgar o feito, conferindo-se, ainda, efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 52128481 - Pág. 12/13).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, além de verdadeiramente sedutores os argumentos recursais quanto à manifesta inexistência de conexão – ou até mesmo de prejudicialidade externa – que justifique reunião de processos e deslocamento da competência, é flagrante o óbice à remessa do feito ao Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT.
É que, com efeito, houve prolação de sentença em ambos os processos mencionados pela decisão agravada, como se pode ver no doc. Num. 34707775 - Pág. 1/6 dos autos originários, e também na ação reivindicatória, esta que, aliás, está em fase de cumprimento de sentença há vários anos, dando, inclusive, origem a diversos e numerosos recursos distribuídos a esta relatoria.
Assim, se o declínio de competência se deu exclusivamente em função da suposta conexão, e se “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula no 235 do eg. STJ), admito, pelo menos em princípio, que razão assiste à agravante.
Pelo exposto, demonstrada a probabilidade do direito alegado e sendo notório o perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para, reconhecendo, por ora, a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para processar e julgar o feito originário, ordenar a pronta restituição dos autos para que sob sua presidência volte a tramitar (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator